Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AVANÇO ESCOLAR. IDADE MÍNIMA. ENSINO INFANTIL. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
1. A impetrante obteve a tutela de urgência para sua matrícula em turma mais avançada em relação a sua idade mínima. Assim, o tempo estabilizou uma situação jurídica amparada na tutela judicial, o que autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.
2. Remessa necessária conhecida e não provida.